Tribunal: TJMT
Processo: 1007522-15.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007522-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), GILBERTO TOME CARVALHO - CPF: 028.181.261-69 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), PAULINO JOSE VICENTE - CPF: 019.924.841-98 (VÍTIMA), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007522-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO TOME CARVALHO
IMPETRANTE: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA MEDIANTE REQUERIMENTO MINISTERIAL -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
- VIABILIDADE - ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO IDÔNEOS, MAS QUE ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA MEDIDA ANTERIORMENTE - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO PROCESSUAL JUSTIFICADOR - REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

1.
In casu
, a indigitada autoridade coatora impôs a segregação cautelar após pleito ministerial, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade e do art. 315, §1º, do CPP.

2. Ordem concedida em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007522-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO TOME CARVALHO
IMPETRANTE: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Ariane Queiroz dos Santos, em favor de Gilberto Tomé Carvalho,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos
n. 0003265-40.2010.8.11.0046.

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira,
verbis
:

“
Afirma, a Impetrante, que o Paciente foi preso em
27/3/2022
decorrente de mandado de prisão expedido no ano de 2019, pela prática, em tese, do crime de homicídio, na forma tentada (artigo 121, § 2º, e incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), contra a vítima Paulino José Vicente.

Aduz que os argumentos utilizados pelo magistrado de primeiro grau no tocante a garantia da ordem pública e o risco processual não são suficientes para manutenção do decreto de prisão preventiva.

Assevera que “por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo”.

Assevera que o motivo do decreto de prisão foi o endereço informado nos autos ser insuficiente,
todavia o endereço do paciente sempre foi o mesmo que é a residência de sua genitora.

Argumenta que a decisão, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, não considerou as condições favoráveis do paciente.

Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
”
(id. 125397198).

O pleito liminar foi
indeferido
pelo Desembargador plantonista (id. 125397198) e aportaram aos autos às informações da autoridade apontada como coatora (id. 125651715).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Paciente que qeve sua prisão preventiva decretada em 1 07/02/2019, sendo cumprida apenas em 31/03/2022, em raazão do suposto cometimento do crime previsto no artigo art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo – Alegada ausência dos requisitos autorizadores e predicados favoráveis – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal – Paciente em local incerto e não sabido há 03 anos – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.
”
(id. 127433194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007522-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: GILBERTO TOME CARVALHO
IMPETRANTE: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge-se dos autos que
Gilberto Tomé Carvalho
, ora paciente, foi preso preventivamente no dia
27/03/2022
, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c ao artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no ano de
2010
, consciente e imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma branca (faca), tentou matar a vítima Paulino José Vicente.

A denúncia foi oferecida no dia 08/02/2018 (id. 125397185) e, no dia 09/02/2018, o magistrado a recebeu, oportunidade em que foi determinada a citação do paciente (125397190 – fl. 56).

Contudo, em razão de sua não localização para ser citado, o Ministério Público, requereu a citação via edital e, em seguida pugnou pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para garantia da aplicação da lei penal, já que empreendeu fuga do distrito da culpa, não tendo sequer endereço domiciliar certo e/ou paradeiro. (id. 12539719083 – pág. 83/86).

Empós, foi decretada a prisão preventiva pela autoridade judiciária, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Com relação ao requerimento apresentado, verifico existir a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelas declarações da vítima, restando caracterizado, portando, o fumus comissi delicti, ou seja, a aparência do delito. (...)

Assim, uma vez presentes a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI. Vale asseverar também, que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate). (...)

Pelos fatos acima narrados, além da presença da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos - comprovação da materialidade e os indícios de autoria, tenho que a
decretação da prisão preventiva do representado é medida imperativa pela presença do periculum libertatis, essencial à decretação da segregação provisória, ante a necessidade de resguardo da ordem pública.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Assim, nesse influxo de ideias, denota-se que o risco pautado em conclusão de ordem inevitável de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do indiciado, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. (...)

Ante o exposto, presentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e art. 312, c.c. art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público, para o fim de DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA do representado Gilberto Tomé Carvalho. Expeça-se mandado de prisão preventiva.

(
id. 12539719083 – pág. 88/89).

Pois bem.

Diante do cenário acima delineado,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de submissão do increpado à custódia provisória com espeque nos argumentos lançados pela d. autoridade judiciária de 1º grau
, pois, apesar de idôneos para justificar a suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública,
são extemporâneos
, vez que
os argumentos citados na decisão supra já eram de conhecimento do magistrado quando da deflagração da ação penal
, e, à época, não foram considerados suficientes à decretação da cautelar extremada, a impedir que, nesse momento, sejam utilizados para capitanear tal medida, ainda mais quando não apontado fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, a teor do que preceitua o art. 315, §1º, do CPP.

Sobre a carência de fatos novos ou contemporâneos para justificar a decretação de preventiva, eis o seguinte precedente deste eg. Sodalício,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE AMBAS AS FASES DO RITO ESCALONADO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE EMBORA IDÔNEOS, JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE (....) Na hipótese, a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar após a condenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade. Outrossim, há de se ter em conta que o favorecido na ordem permaneceu em liberdade durante ambas as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, não sendo cabível impor-lhe a medida mais gravosa tão somente porque restou condenado em primeira instância, principalmente se inexistem indícios de que sua liberdade tenha causado qualquer tipo de transtorno aos meios e fins da ação penal correlata (...). Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente”
(N.U 1019871-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022).

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
concedo a ordem
impetrada em prol de Gilberto Tomé Carvalho, para
revogar a prisão preventiva
que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n.º. 0003265-40.2010.8.11.0046, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares:

a)

Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b)

Em caso de mudança de endereço, mantê-lo atualizado,

c)

Comparecimento a todos os atos judiciais;

d)

Cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Determino ao juízo
a quo
a expedição do alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso,
no qual deverá ser consignada a obrigação de manter endereço atualizado nos autos, sob pena de novo decreto prisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022